Tribunal: TJSP
Processo: 2304979-58.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. A INTEGRALIDADE DA MATÉRIA CONTROVERTIDA FOI APRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE. ADEMAIS, A APRECIAÇÃO DE PROVA DOS AUTOS DE MANEIRA DIVERSA DAQUELA PRECONIZADA PELO INTERESSADO NÃO CONSUBSTANCIA, PARA FINS DO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.